Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho monocrático proferido em 10 de julho de 2020, referendado pelo Acórdão 1.848/2020-TCU-Plenário, com a retificação promovida, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 2.132/2020-TCU-Plenário, mediante o qual se determinou, cautelarmente, entre outras medidas, a paralisação de direcionamento de recursos de campanhas publicitárias do Governo Federal para plataformas/canais/mídias cuja audiência ou público-alvo sejam estranhos ao que se pretende comunicar, ou ainda que se relacionem a atividades ilegais, até que o Tribunal delibere, no mérito, acerca da matéria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra despacho monocrático proferido em 10 de julho de 2020, referendado pelo Acórdão 1848/2020-TCU-Plenário , com a retificação promovida, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 2132/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério das Comunicações; à Advocacia-Geral da União; à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República; e à Secretaria-Geral da Presidência da República.